Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-20.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cancelamento do voo. Informação prévia. A ré informou a autora acerca da alteração do voo nove dias antes da viagem, cumprindo com o delimitado pela resolução 400, art. 12 da ANAC. Mero aborrecimento contratual. A autora foi comunicada com antecedência suficiente acerca do cancelamento de seu voo,

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cancelamento do voo. Informação prévia. A ré informou a autora acerca da alteração do voo nove dias antes da viagem, cumprindo com o delimitado pela resolução 400, art. 12 da ANAC. Mero aborrecimento contratual. A autora foi comunicada com antecedência suficiente acerca do cancelamento de seu voo, tendo optado pelo reembolso integral da quantia. Danos morais não demonstrados.

DANOS MATERIAIS. Reserva em hotel. Reembolso. Prejuízo não demonstrado. Além de a requerida ter comunicado o cancelamento com antecedência e não possuir ingerência quanto à negativa de devolução do valor, a reserva em hotel estava em nome de terceiro. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000843-20.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
SATIM RIBEIRO BERNARDES NUNES, é apelada GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000843-20.2020.8.26.0010
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional III Jabaquara
Juiz prolator:
3a Vara Cível
Processo:
1000843-20.2020.8.26.0010
Apelante:
Debora Satim Ribeiro Bernardes Nunes
Apelada:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
da
autora.
Cancelamento do voo. Informação prévia. A ré informou a
autora acerca da alteração do voo nove dias antes da viagem,
cumprindo com o delimitado pela resolução 400, art. 12 da
ANAC. Mero aborrecimento contratual. A autora foi
comunicada
com
antecedência
suficiente
acerca
do
cancelamento de seu voo, tendo optado pelo reembolso
integral da quantia. Danos morais não demonstrados.
DANOS MATERIAIS. Reserva em hotel. Reembolso.
Prejuízo não demonstrado. Além de a requerida ter
comunicado o cancelamento com antecedência e não possuir
ingerência quanto à negativa de devolução do valor, a reserva
em hotel estava em nome de terceiro. Sentença mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 22119
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 179/181, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa.
A autora recorre.
Alega que “pouco tempo antes de sua viagem, a
apelada cancelou o voo de retorno da apelante e, de maneira unilateral, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realocou para um voo que partiria somente no dia seguinte, retardando em
quase 24 horas o seu embarque de volta para São Paulo, e incapaz de
atender às suas necessidades”.
Diz que não pôde aceitar a realocação imposta pela
recorrida porque possuía uma reunião de trabalho no dia 05/02/2020 em
Navegantes, tendo, inclusive, comprado passagens aéreas para aquela
viagem.
Assevera que embora a recorrida tenha informado a
mudança de itinerário, houve falha na prestação de serviço em não realocar
a recorrente em voo compatível e que atendesse suas necessidades.
Diz que não houve integral cumprimento da
Resolução no 400/2016 da ANAC, uma vez que “cabia à apelada fornecer
alternativas de reacomodação diversas a apelante, ainda que o itinerário
fosse operado por companhia aérea diversa”.
Diante disso, teria sido obrigada a desistir de sua
viagem de férias para Trancoso, o que teria evidenciado descaso da
apelada.
Alega que o hotel não devolveu o valor pago pelas
diárias em razão da proximidade da data.
Discorre sobre a teoria do risco da atividade e a
responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço.
Insiste na condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais (fls. 186/197).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
201/205).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
DEBORA SATIM RIBEIRO BERNARDES NUNES promoveu
ação de reparação de danos contra GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A., aduzindo, em síntese, ter adquirido
passagens aéreas junto a requerida para viajar no dia 29
de janeiro de 2020, com embarque em São Paulo (GRU) e
destino à Bahia, com volta programada para o dia 04 de
fevereiro de 2020. Ocorre que no dia 20 de fevereiro de
2020, a ré contatou a autora e a informou acerca do
cancelamento do voo e postergação para o dia seguinte. A
autora negou a realocação, visto que iria viajar a trabalho
neste dia, como a companhia aérea não adequou outro
voo, a autora deixou de viajar, perdendo o valor já
dispendido com as acomodações no local de destino, no
valor de R$ 2.555,34.
Requer a indenização a título de danos morais no valor de
R$15.000,00 e a indenização a título de danos materiais
no valor de R$ 2.555,34, referente à perda do hotel
contratado. Acostou documentos à exordial.
A empresa aérea requerida apresentou contestação às
folhas 33/54.
Preliminarmente, levanta ilegitimidade passiva, requer a
retificação do polo passivo para que passe a constar GOL
LINHAS AÉREAS S/A; a ausência de pretensão resistida
pela via administrativa. No mérito, alega que a autora foi
devidamente informada no prazo previsto pela resolução
400 da ANAC; afirma que ofereceu remarcação do voo ou
reembolso das passagens, sendo que a autora optou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reembolso; falta de comprovação dos danos morais.
Inexistência de danos materiais. Requer a improcedência
da ação.
Consta réplica, folhas 169/178” (fl. 179).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a ré se amolda à
definição de fornecedora, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Débora Satim Ribeiro Bernardes Nunes ajuizou ação
de reparação de danos contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Disse que contratou a requerida para a realização de
transporte aéreo com destino a Trancoso Bahia. A saída estava prevista
para o dia 29/1/2020 (GRU) e o retorno, para o dia 04/02/2020.
Alegou que diante da confirmação dos bilhetes
aéreos, reservou diária em um hotel para o período de 29 de janeiro a 4 de
fevereiro, totalizando o valor de R$2.555,34.
Asseverou que no dia 20 de janeiro recebeu
notificação da requerida, informando que o voo de retorno estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelado, oferecendo data subsequente para a viagem, em 05/02/2020.
Sustentou que tinha uma reunião marcada em
Navegantes, com passagem comprada para o dia 05/02/2020, sendo
impossível a remarcação.
Afirmou que o hotel se negou ao reembolso do valor
despendido com as diárias.
Argumentou que não conseguiu viajar, perdendo
seus dias de férias em decorrência da má prestação dos serviços da ré.
Juntou cópia dos bilhetes aéreos (fls. 13/15), nota
fiscal (fl. 16), notificações e mensagens eletrônicas (fls. 17/23).
Em resposta, a requerida afirmou que houve fortuito
externo.
Disse que apesar de o voo ter sido alterado, a
contestante informou o fato com nove dias de antecedência, conforme
determina o art. 12 da Resolução 400 da ANAC.
Alegou que ofereceu acomodação dentro do que era
possível, tendo a autora escolhido o reembolso integral.
Asseverou ter prestado assistência à autora,
ofertando a reacomodação em voo que melhor satisfizesse seus interesses.
Sustentou que a alteração foi ocasionada por
“problemas de reestruturação da malha aérea”.
Aduziu que a requerente não comprovou a perda de
compromisso que alegou.
Disse que “se a parte Autora contratou hospedagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com cláusulas leoninas desproporcionais, tal fato jamais poderá ser
imputado à GOL que a notificou com a antecedência imposta pela lei” (fls.
33/54).
Após a réplica, sobreveio o decisório monocrático
que rejeitou a pretensão autoral (fls. 169/178).
A autora contratou a requerida para que a
transportasse em viagem com destino a Trancoso/Bahia, com saída de
Guarulhos no dia 29 de janeiro do ano 2020 e retorno no dia 4 de fevereiro.
No dia 20 de janeiro, recebeu a informação acerca
do cancelamento do voo, ou seja, nove dias antes da viagem.
Como se sabe, o cancelamento de voo em razão de
manutenção não programada da aeronave ou, ainda, de reestruturação da
malha aérea, não exime o transportador de sua responsabilidade por se
tratar de fortuito interno.
Entretanto, conforme dispõe o artigo 12 da
Resolução 400/2016 da ANAC:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada
pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário
originalmente
contratados,
deverão
ser
informadas aos passageiros com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso
integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos
de: I - informação da alteração ser prestada em prazo
inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do
horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta)
minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos
internacionais
em
relação
ao
horário
originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratado, se o passageiro não concordar com o horário
após a alteração”. (g.n.)
A requerente teve ciência do cancelamento do voo
nove dias antes de empreender a viagem e optou pelo reembolso integral
das passagens.
Como bem observou o Juízo, “a ré alega que avisou a
autora do cancelamento no prazo especificado pela resolução ANAC. Verifica-se que
a ré informou a autora da alteração do voo de retorno 15 dias antes da viagem
deste ocorrer, cumprindo com o delimitado pela resolução 400 da ANAC. Dessa
forma, resta comprovada a ausência de responsabilidade da empresa ré ante o
aviso prévio, bem como, reembolsou integralmente a autora” (fl. 180).
Nesse sentido entende esta Corte:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Transporte
aéreo nacional. Cancelamento de voo para readequação da
malha aérea. Alteração de dias e horários comunicada
à autora, com antecedência superior a 72 horas (no
caso, 40 dias). Cumprimento do art. 12 da Resolução
no 400/2016 da ANAC. Oferecido voucher para
compensação dos transtornos. Autora que aceitou a
oferta. Ausência de falha na prestação de serviços
por parte da ré, quem, diligentemente, cumpriu seu
dever de informação e reacomodação da passageira
em outro voo. Alegação de perda de um dia de viagem
de lazer. Pré-reserva de hospedagem que poderia ser
alterada em até sete dias antes do check-in. Hipótese em
que a autora foi comunicada do cancelamento dos voos
com prazo suficiente para providenciar, junto à pousada
contratada, as alterações na pré-reserva realizada, contudo permaneceu inerte. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor. Danos materiais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovados. Alegação de que o voucher ofertado, até o
ajuizamento da demanda, não havia sido disponibilizado.
Pretensão de recebimento em pecúnia. Descabimento.
Oferta que deve ser cumprida, nos termos em que foi
aceita. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido (TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, apelação no 1003028-51.2020.8.26.0068,
Relator Desembargador Décio Rodrigues, julgado em
28/8/2020, g.n.).
Ação indenizatória por danos morais. Improcedência.
Insurgência de autor. Prestação de serviços de transporte
aéreo de passageiros. Relação de consumo. Cancelamento
de voo. Informação (adequada) com cerca de três
semanas de antecedência à data da viagem. Opção
do consumidor pela remarcação das passagens para
o
final
de
semana
seguinte.
Indenização.
Responsabilidade civil de natureza objetiva. Defeito de
consumo. Evidenciado. Dano moral. Inocorrência. Ausência
de demonstração da violação de direitos da personalidade.
Mero aborrecimento. Dever de indenizar não caracterizado.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso
não provido (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
apelação
no
1055788-15.2019.8.26.0002,
Relator
Desembargador Sebastião Flavio, julgado em 28/7/2020,
g.n.).
DANO MORAL Transporte aéreo Cancelamento de voo e
realocação de passageira para voo partindo de aeroporto
diverso Comunicação com antecedência suficiente Mero
aborrecimento contratual Indenização Não cabimento
Tendo
sido
o
passageiro
comunicado
com
antecedência suficiente acerca de cancelamento de
seu voo e realocação para voo partindo de aeroporto
diverso, inexiste dano moral indenizável, mas mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aborrecimento contratual insuscetível de causar
lesão a direito da personalidade. RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, apelação
no 1046287-34.2019.8.26.0100, Relator Desembargador
Nelson Jorge Júnior, julgado em 29/6/2020).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DANOS
MORAIS
DANOS
MATERIAIS I- Autor que contratou junto à ré
transporte
aéreo
de
Assunción/Paraguai
para
Brasília, com conexão em São Paulo Alteração, pela
ré, dos honorários dos voos. Alteração dos horários
dos voo de retorno que foi comunicada pela
transportadora
ré
à
agência
de
turismo,
que
devidamente comunicou o autor com antecedência
mínima de 72 horas Cumprimento do art. 12 da
Resolução no 400/2016 da Anac Ré que ofertou ao
autor outras opções de voo ou o cancelamento da
passagem Autor que não demonstrou a recusa da ré em
realocar o autor em outro voo por ele sugerido Autor que
confirma que foi ofertada a opção de reembolso do valor
pago pela passagem Ausência de falha na prestação de
serviços por parte da ré, que diligentemente cumpriu seu
dever de informação e oferta de reacomodação e
reembolso integral Autor que, previamente comunicado da
alteração dos horários dos voos de volta, adquiriu novas
passagens aéreas e chegou a seu destino pouco mais de
cinco
horas
depois
do
inicialmente
programado
Inexistência de prova de que, em razão dos fatos, o autor
acabou por perder compromissos profissionais ou pessoais,
ou sofreu algum outro prejuízo Autor que confirma que
chegou a tempo de participar de reunião em Brasília Dano
moral não caracterizado Indenização indevida II- Uma vez
que a própria ré afirma que o autor optou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento da passagem, devido o reembolso integral
do valor da passagem pago pelo autor Sentença
parcialmente reformada Ação parcialmente procedente
Sucumbência recíproca Apelo parcialmente provido (TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no1006994-49.2019.8.26.0003, Relator Desembargador
Salles Vieira, julgado em 28/3/2020, g.n.).
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Transporte
aéreo nacional. Cancelamento de voo. Autora que foi
comunicada com cinco dias de antecedência do
cancelamento do voo, e optou dentre as opções
oferecidas, por estender suas férias e retornar em
voo no dia posterior. Dever de informação cumprido
pelas apeladas, nos termos do art. 12, da Resolução
400/2016
da
ANAC.
Ausência
de
defeito
na
prestação de serviços e de responsabilidade das rés
por eventuais danos decorrentes das despesas
extras. Indenização por dano material e moral indevida.
Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJSP,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no
1020847-36.2019.8.26.0003,
Relator
Desembargador
Afonso Braz, julgado em 31/8/2020, g.n.).
Também não há que se falar em indenização por
dano material.
Além de a requerida ter informado o cancelamento
do voo no prazo especificado pela resolução ANAC e não ter ingerência
quanto à devolução do valor, a reserva em hotel está em nome de terceiro,
não tendo a requerente demonstrado o efetivo desembolso (fl. 16).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois
pontos percentuais.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114471
Apelação Cível no 1000843-20.2020.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelante: Debora Satim Ribeiro Bernardes Nunes
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Debora Satim Ribeiro Bernardes
Nunes ajuizou a presente demanda contra
Gol
Linhas
Aéreas
Inteligentes
S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
por danos morais e materiais, em razão do
cancelamento do voo que partiu da cidade
de Guarulhos com destino à cidade de
Trancoso.
O MM. Juiz julgou improcedente a
demanda,
motivo
pelo
qual
a
autora
interpôs o presente recurso, a pretexto de
que os danos morais e materiais restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc.)”. 2
(grifamos)
Além disso, é de todo descabida
a alegação da companhia aérea de que
ausente o dever de indenizar, em virtude do
cumprimento do quanto estabelecido pela
Resolução
no
400/2011
da
Agência
Nacional da Aviação-ANAC.
Isto porque, o Código de Defesa
do
Consumidor
é
a
lei
especial
que
disciplina todos os contratos que geram
relações de consumo, inclusive o de
transporte de passageiros, motivo pelo
qual as suas disposições prevalecem com
relação às resoluções da ANAC.
Tal
entendimento
é
corroborado pela supracitada Corte:
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONSUMIDOR

E
PROCESSO
CIVIL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. RECURSO
PROCRASTINATÓRIO.

MULTA
EM
5%.
RECURSO
IMPROVIDO.
Cuida-se de Recurso de Agravo no qual a
parte recorrente requer a aplicação de portaria da
ANAC ao caso em análise, em detrimento da norma
consumerista.
Havendo
confronto
de
normas,
prevalece a mais especializada e de maior hierarquia,
qual seja: o Código de Defesa do Consumidor, vez que
resta clarividente a relação de consumo no caso em
análise”.3 (grifamos)
Ressalte-se
que
a
aludida
resolução estabelece o procedimento a
ser adotada pela transportadora no caso
de atraso ou cancelamento de voo, razão
pela qual não tem o condão de eximi-la de
eventual dever de indenizar.
Ainda, a despeito da companhia
aérea
alegar
que
comunicou
tempestivamente a recorrente acerca do
aludido cancelamento, é certo que houve
3 STJ. Agravo em Recurso Especial no 207.490/PE. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
02.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação
defeituosa
do
serviço
de
transporte aéreo por parte da empresa ré,
motivo pelo qual praticou ato ilícito e
suscetível de indenização.
Com relação aos danos materiais,
o documento de fls. 16 comprova que a
recorrente despendeu valores, em virtude
do cancelamento das diárias do hotel, no
importe
de
R$
2.555,35
(dois
mil
e
quinhentos e cinquenta e cinco reais e
trinta e cinco centavos), sendo de rigor o
seu reembolso.
Ademais, segundo a doutrina, o
que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
4 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.5 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar
desses
critérios
e
circunstâncias

que
o
caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
5 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
A
autora
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), eis que observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por DEBORA SATIM RIBEIRO BERNARDES
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NUNES
contra
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES

S/A.,
para
os
fins
de
condenar a ré ao pagamento dos valores
de R$ 2.555,35 (dois mil e quinhentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), corrigidos monetariamente, a
partir da data do desembolso, acrescidos
dos juros moratórios, contados desde a
citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil Brasileiro.
A empresa recorrida pagará a
título de danos morais, o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de
juros moratórios a partir da citação e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará também com o
pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação,
atendidos
os
critérios
previstos no §2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1292DD1A
13
22
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12994AA9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000843-20.2020.8.26.0010 e o código de confirmação da tabela acima.